Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712672-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a ausência de animus necandi, e presentes indícios suficientes da materialidade e da autoria de crime não sujeito à competência do Tribunal do Júri, deve ser mantida a decisão de desclassificação, sendo incabível a impronúncia ou a análise aprofundada das teses defensivas referentes ao mérito da ação penal, que devem ser submetidas ao Juízo competente. O recorrente aponta violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia, porquanto ausente comprovação de que houve tentativa de homicídio ou de ameaça à vida da vítima, bem como inexistente a demonstração de que houve golpe de faca e de que o insurgente deu início às discussões e agressões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em análise, ao contrário do que afirma a Defesa, a materialidade delitiva ficou evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 64097761), pelo Auto de Apreensão no 57/2020 e Autor de Apresentação e Apreensão no 43/2020 (ID 64097759), pelo Laudo de Perícia Criminal (Análise de Conteúdo de Registros Audiovisuais) no 6.209/2020 (ID 64097772), pelo Laudo de Exame de Constatação de Vestígios Biológicos no 5052/2021 (ID 64097785), pelo Laudo de Exame de Local no 7.464/2021 (ID 64097793), pelo Laudo de Retificação e Ratificação do Laudo no 6.209/2020 (ID 64097795), bem como pela prova oral colhida em audiência de instrução, na qual foram ouvidas as vítimas Tiago e Daniel, e as testemunhas Emílio Luiz, João Lucas, André Moreno, João Victor, Maria Luísa, Jéssica, Guilherme Pinheiro e Rosângela. A autoria, por sua vez, é certa, assim como a ausência de animus necandi quanto à vítima Tiago. Do que se colhe dos elementos de prova existentes nos autos, não há dúvida quanto ao fato de que o recorrente e a vítima Tiago se envolveram em brigas, com agressões recíprocas, tal como relatado pelo recorrente, pelas vítimas e por testemunhas. Porém, tal fato não afasta a conclusão de que há indícios suficientes de autoria quanto a crime diverso daquele imputado na denúncia, inclusive em razão do que foi declarado pelo próprio recorrente, que, frise-se, confessou ter lutado com a vítima Tiago (ID 65912706 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024